Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VÍCIOS NO JULGAMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostos, na verdade inexistentes, vícios no julgado.
4. Na análise da questão controvertida, esta Corte julgou desnecessária a suspensão do processo, na forma pleiteada pelo agravante, por considerar que a decisão impugnada nos autos não trata da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, não havendo, inclusive, qualquer discussão nesse sentido, daí porque a controvérsia não será alcançada pela decisão proferida no Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Ademais, destacou o colegiado que a questão submetida à apreciação da Corte Superior diz respeito à imprescindibilidade da fase de liquidação, antecedente à deflagração do cumprimento de sentença, o que não se aplica ao caso dos autos, justamente porque a fase de liquidação foi devidamente instaurada, havendo, inclusive, decisão homologatória dos cálculos.
6. Nesse contexto, tendo em vista que houve enfrentamento expresso da questão controvertida, não há falar em omissão ou em qualquer outro vício digno de correção no julgado.
7. Recurso conhecido e não provido.